Tribunal: TJES
Processo: 5000102-46.2017.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000102-46.2017.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ZULMIRA CARVALHO RIBEIRO
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO TUTELA ANTECIPADA. OMISSÃO DO ACÓRDÃO COM RELAÇÃO AOS VALORES QUE FORAM COMPROVADAMENTE DEPOSITADOS NA CONTA DA CONSUMIDORA. NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO. OMISSÃO DEMONSTRADA. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.

Com efeito, assiste razão à parte embargante quando aponta que este Colegiado, quando do julgamento do Recurso Inominado, não obstante reconhecer a ilegalidade da conduta do fornecedor, omitiu-se com relação aos valores que foram comprovadamente depositados em conta bancária da requerente.

A ser mantido o acórdão na forma posta, certamente estaríamos permitindo um enriquecimento injustificado por parte do consumidor que, ao contrário de outros procedimento, e daí a indução deste Relator em equívoco, já formulam pedido de depósito judicial dos valores recebidos.

Pelo exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos pelo BANCO BMG S/A para determinar que os valores que foram objeto de depósito em conta bancária da requerente/embargada, devidamente corrigidos monetariamente desde o efetivo depósito, sem juros legais ou moratórios, sejam compensados com os valores que foram objeto do preceito condenatório estabelecido na sentença de origem (Id. 987444).

Sem custas processuais.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.